Tribunal: TJMT
Processo: 0000918-24.2013.8.11.0080
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000918-24.2013.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (APELADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), ANTONIO CLAUDIO ROCHA DA ROSA - CPF: 115.770.530-87 (APELANTE), GILBERTO JACOB - CPF: 608.999.219-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARCIALMENTE. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CONFISSÃO DE DÍVIDA - EMBARGOS MONITÓRIOS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE EXAME DAS MATÉRIAS DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - ART. 1.013, § 3o, CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - OPÇÃO NÃO VEDADA EM LEI NEM TRAZ PREJUÍZO AO REQUERIDO - CDC - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - COMPRA E VENDA DE INSUMOS - PRODUTOR RURAL QUE NÃO É CONSIDERADO DESTINATÁRIO FINAL - ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS - AUSÊNCIA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO NÃO DESCONSTITUÍDOS - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - REESCALONAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - EMBARGANTE QUE DECAIU EM MAIOR PARTE DA DEMANDA - ART. 86. PARÁGRAFO ÚNICO, CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A deficiência na r. sentença no exame das matérias de defesa, não leva a sua nulidade,
por força do disposto no § 3o, inciso III, do art. 1.013, do CPC

É lícito ao detentor de título executivo extrajudicial propor ação monitória para a cobrança de seu crédito, porque essa opção não é vedada por lei nem traz prejuízo para o requerido.

No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

Embora possível a sujeição dos negócios jurídicos anteriores à revisão judicial, há a imprescindibilidade de parâmetros mais concretos para a aferição do abuso, o que não foi apresentado pelo embargante apelante.

Se os comprovantes de pagamento parcial do débito não foram devidamente desconstituídos pela parte autora, é de se reconhecer o pagamento dos valores, para fins de abatimento da quantia objeto de cobrança.

A recessão econômica, inflação, alto dos custos dos bens de consumo/produção, crises financeiras e variação de moeda, não são situações que dão causa à aplicação da teoria da imprevisão.

Se o litigante sucumbiu em maior parte da demanda, incumbe a ele, por inteiro, as despesas e honorários.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000918-24.2013.8.11.0080

APELANTE: ANTONIO CLAUDIO ROCHA DA ROSA

APELADO: BUNGE FERTILIZANTES S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Antônio Cláudio Rocha da Rosa
, de sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios opostos na Ação Monitória ajuizada por
Bunge Fertilizantes S.A.
.

Suscita a preliminar de cerceamento do direito de defesa por violação ao direito de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, sustenta que a apelada carece de interesse processual em razão da inadequação da medida adotada para obtenção da pretensão material deduzida. Explica que a prova escrita apresentada pela parte autora não é documento hábil para instrução de ação monitória, por se tratar de título executivo extrajudicial.

Alega que a apelada, ao elaborar o Instrumento de Confissão e Parcelamento de Dívida, se utilizou de cobrança ilegal e arbitrária de juros, correção e taxas.

Assevera que o Código de Defesa do Consumidor estatui que a multa não pode ser superior a 2% do valor da prestação. Complementa que a multa deve ser aplicada sobre o débito originário, expurgando-se dos cálculos a incidência da multa moratória sobre os juros de mora, de sorte que não há saldo em aberto.

Realça, de outro prisma, que deve ser admitida a aplicabilidade da teoria da imprevisão, bem assim, observada a obrigatoriedade da prorrogação da dívida de custeio dos mutuários do crédito rural da safra 2004/2005.

Requer o acolhimento da preliminar, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para exame das teses formuladas nos embargos monitórios. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para acatar a preliminar de inépcia da inicial ou que seja reconhecido o excesso de cobrança, ao afastar as taxas, capitalização, juros e multa contratual, ou ainda, que a multa seja reduzida para 2%, que seja aplicada a teoria da imprevisão e a concessão do alongamento do débito.

Contrarrazões (id 26417972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020